Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746828-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. EMPRESA PARCEIRA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. RECURSO DO RÉU QUE NÃO SE CONHECE. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. RECURSO DA AUTORA QUE SE CONHECE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES. LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. O réu/apelante está cadastrado como empresa parceira deste TJDFT, de modo que a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe substitui qualquer outro meio de publicação oficial e enseja o início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG n. 160/2017 do TJDFT. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Preliminar de intempestividade acolhida. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Precedente. Preliminar rejeitada. 3. ?O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida? (STJ - AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). 4. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que os bancos apelados realizaram o depósito do respectivo valor na conta da autora, que, por livre iniciativa, decidiu por transferir determinada quantia para terceira pessoa, em cumprimento a um contrato de cessão de crédito firmado de maneira voluntária e independente. 4.2. Considera-se válida a operação bancária realizada, na medida em que a autora recebeu o valor disponibilizado pelo banco e dele usufruiu livremente. Desse modo, determinar a anulação do referido negócio jurídico, com a devolução dos valores, ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa da parte autora, visto que não arcaria com a contrapartida acordada pelo recebimento dos valores efetivamente creditados pelo banco em sua conta. 5. Não há nos autos elementos de prova capazes de indicar o envolvimento do banco com a empresa que promoveu o contrato de cessão de crédito com o autor. 6. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o órgão julgador se recusou a analisar as provas apresentadas pela recorrente, que foram produzidas em cuidadosa investigação que durou mais de dois anos, as quais comprovam a participação ativa de agentes contratados pelos bancos réus na fraude de que foi vítima. Em contrarrazões, a parte recorrida (ID 63225370) pede que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no 2.049, e em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF no 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr., OAB/PR no 42.277. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023 e AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Indefiro o pedido de publicação em relação à Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no 2.049, diante da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Também indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028